Tribunal: TJDFT
Processo: 0716964-46.2023.8.07.0003
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
DIREITO PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ABUSO DE CONFIANÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO. APROPRIAÇÃO INDÉBITA DO ESTATUTO DA PESSOA IDOSA. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. FRAÇÃO. AUMENTO. CRIME CONTINUADO. INDENIZAÇÃO. DANO MATERIAL. AFASTADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O acervo probatório é suficiente à comprovação da autoria e materialidade do crime de furto qualificado pelo abuso de confiança, autorizando o decreto condenatório.
2. Dispõe a Súmula 659 do Superior Tribunal de Justiça que a fração de aumento em razão da prática de crime continuado deve ser fixada de acordo com o número de delitos cometidos.
3. A fixação de valor mínimo para reparação dos danos exige, além de pedido expresso na denúncia, tanto a indicação do montante pretendido como a realização de instrução específica a respeito do tema, para viabilizar o exercício da ampla defesa e do contraditório.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.